Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-14.2023.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010867-14.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 320.077.360-04 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ABATIMENTO DE VALORES COMPROVADOS POR HOLERITE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

Os documentos acostados aos autos, em especial o holerite da rescisão contratual de abril de 2020, comprovam o pagamento parcial no valor de R$ 6.777,15, referente às férias do ano de 2019, constando expressamente a rubrica e a conta bancária da servidora, o que corrobora sua autenticidade e idoneidade como prova.

Configura-se excesso de execução quando comprovado, por meio de holerite e documentação oficial, o pagamento parcial de obrigação reconhecida em título judicial.

É legítima a dedução de valores efetivamente pagos, devidamente discriminados e comprovados por documentos expedidos pela administração pública.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de análise de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra sentença proferida em sede de embargos à execução, que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença.

O caso originou-se de ação de cobrança proposta pela recorrida, que pleiteou o recebimento de férias e adicional de 1/3 relativos a contratos temporários que alegava terem sido prorrogados sucessivamente pelo Município. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o ente público ao pagamento das verbas pretendidas referentes aos períodos de 2018/2019 e 2021/2022.

O recorrente interpôs recurso inominado contra a sentença, que foi parcialmente provido para afastar a condenação referente aos anos de 2021 e 2022, mantendo-se a procedência em relação aos anos de 2018 e 2019.

Na fase de cumprimento de sentença, o Município apresentou impugnação alegando excesso de execução, sob a alegação de valores excessivos calculados pela exequente que não corresponderiam à sua remuneração real, além de pagamento parcial já realizado referente ao ano de 2019.

A sentença ora recorrida acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer o excesso quanto ao índice de juros de mora, aplicando-se a taxa SELIC a partir da citação válida, mas rejeitou a alegação de excesso quanto aos valores, entendendo que o Município não teria juntado prova suficiente.

Inconformado, o Município interpõe o presente recurso inominado alegando que os documentos juntados aos autos, especialmente os holerites da recorrida e a planilha de cálculos apresentada, seriam suficientes para comprovar o excesso. Sustenta que o holerite é prova robusta do pagamento salarial, demonstrando que a recorrida recebeu a quantia de R$ 6.777,15, referente às férias do ano de 2019 quando da rescisão do contrato em abril de 2020, sendo devido apenas o valor remanescente de R$ 320,00. Argumenta ainda que a matéria constitui questão de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à existência de excesso de execução no tocante aos valores das férias e terço constitucional referentes ao ano de 2019, bem como à suficiência dos documentos apresentados pelo Município recorrente para comprovar referido excesso.

Inicialmente, importa destacar que os embargos à execução constituem meio adequado para defesa do executado, permitindo, entre outras matérias, a alegação de excesso de execução e demonstração de valores já quitados, conforme dispõe o artigo 917, §2º, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSA EXTITIVA NÃO SUPERVENIENTE. COISA JULGADA MATERIAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restringem em: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença (artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9099/95).
A impugnação ao Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) é o meio adequado para suscitar apenas causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
. 2. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. A condenação transitada em julgada deve prevalecer mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, salvo a existência de fato superveniente (N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024 e N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Maria Aparecida Ferreira FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024). 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).” (JECMT; RInom 0000051-98.2014.8.11.0014; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques; Julg 03/06/2024; DJMT 07/06/2024)

Superada esta premissa, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Município recorrente logrou demonstrar a existência de excesso na execução promovida pela parte recorrida. O holerite juntado aos autos, referente à rescisão ocorrida em abril de 2020, comprova o pagamento parcial a título de férias, no valor de R$ 6.777,15, conforme claramente discriminado no documento.

Ademais, o Município apresentou planilha detalhada evidenciando os cálculos das verbas devidas, com base nos salários efetivamente percebidos pela recorrida durante o período aquisitivo correspondente. A planilha contém todos os elementos necessários à verificação da correção dos valores: média salarial, período aquisitivo, meses trabalhados, valores das férias e do terço constitucional. Tais elementos permitem a aferição objetiva do montante devido.

Diante disso, faz-se necessário o abatimento do referido valor.

A despeito do juízo de origem considerar que o Município não teria juntado “documentos comprobatórios suficientes que pudessem demonstrar a incorreção dos cálculos apresentados pela exequente”, tal conclusão não se sustenta diante da documentação acostada aos autos.

O holerite constitui documento dotado de presunção de veracidade, por se tratar de documento oficial expedido pela administração pública. Este demonstrativo de pagamento discrimina de forma clara e objetiva os valores pagos ao servidor, sendo instrumento hábil para comprovar a quitação de verbas trabalhistas. No caso específico, o documento indica expressamente o pagamento de férias quando da rescisão contratual, além de conter a discriminação da conta bancária na qual o valor foi depositado, o que reforça sua idoneidade como prova de pagamento.

Vale ressaltar que, em se tratando de execução de título judicial, o cálculo apresentado deve guardar estrita consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda. No caso em análise, a sentença determinou o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional correspondente ao período de 45 dias, referentes ao período de 2018/2019. O cálculo deve, portanto, considerar a remuneração efetivamente percebida pela servidora no período e deduzir os valores já quitados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reconhecer o excesso de execução, determinar o abatimento dos valores já recebidos, e, por conseguinte, homologo o cálculo apresentado pelo embargante, que demonstra como valor devido o montante correspondente às férias do ano de 2018 e ao saldo remanescente de R$ 320,00 referente ao ano de 2019, que já foi parcialmente quitado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025